Tribunal: STF
Processo: Rcl 16434
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES NÃO CONTEMPLADAS NAS BALIZAS MATERIAIS EXTRAÍDAS DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO. PROIBIÇÃO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA CENTRADA NA FIGURA DO AGENTE PÚBLICO POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR NÃO EXAURIENTE DE MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE SUBSTANTIVA. CENSURA PRÉVIA JUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 5º, IV, IX E XIV, E 220, CAPUT E §§ 2º E 6º, DA CF. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Rogério Sarlo de Medeiros, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 156 e seguintes do RISTF, em face da decisão proferida no Processo nº 0019906-85.2012.8.08.0024 pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, à alegação de violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF nº 130/DF.
    2. Consoante emerge da inicial, a autoridade reclamada deferiu, em ação de obrigação de fazer e não fazer, tutela provisória de urgência para que o ora reclamante se abstivesse de propagar, em qualquer veículo de comunicação, ato atentatório à honra de promotor de justiça, sob pena do pagamento de astreintes.
    O reclamante defende que a decisão reclamada instaura censura judicial prévia, em agressão à ordem constitucional brasileira, conforme interpretada e aplicada por este Supremo Tribunal Federal, a infringir diretamente o núcleo fundamental do direito à liberdade de expressão e de imprensa, assim como a vedação peremptória à censura.
    Justifica que a decisão reclamada “chegou ao ponto de atribuir ao jornalista como deve fazer seu trabalho”, acentuando a transformação da “Vara Cível em verdadeira censora, pois passou a fazer análise subjetiva do que for publicado, o que, nada mais é, do que uma maneira oblíqua de ressuscitar a Lei de Imprensa. (...) O Poder Judiciário capixaba decidiu invocar para si o direito de censurar, impor regra de comportamento ao jornalista, e cercear o seu comportamento mediante teratológicas e exageradas multas aplicadas em sede de tutela antecipada”. 
    Invoca, em abono de sua tese, afronta à autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130/DF, pelo qual afastada qualquer hipótese de submissão da imprensa à censura prévia, ainda que exercida pelo Poder Judiciário.
    Requer seja cassada a decisão reclamada e restabelecida a autoridade da decisão desta Corte proferida no mencionado paradigma.
    3. Deferi a medida liminar pleiteada, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito desta reclamação. 
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    5. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou impugnação, sustentando pretender o reclamante “levar o Supremo Tribunal Federal a erro de julgamento em nome de uma suposta violação de direitos constitucionais fundamentais”. Assevera decorrente, a execução das astreintes, do descumprimento, pelos réus, da ordem judicial relativa à exclusão da publicação das matérias jornalísticas. Aduz utilizada a reclamação como sucedâneo recursal e extrapolados, pelo reclamante, os limites da liberdade de expressão.
    6. Apresenta, ainda, petição em que informa ter renunciado o pedido inicial da ação de origem de determinação da retirada do ar “do site www.seculodiario.com.br, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, toda e qualquer matéria que mencione direta ou indiretamente o nome do requerente” e, também, a imposição aos demandados que esses “se abstenham de fazer novas menções ao nome ou à pessoa do requerente, ainda que indiretamente, em novas matérias, artigos ou qualquer tipo de citação”. Dessume que isto conduziria à extinção do presente feito.
    7. O reclamante manifestou-se no sentido de que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a despeito da renúncia acima informada, ratificou a decisão liminar reclamada. Concluiu, ainda, persistir interesse no julgamento da reclamação, uma vez bloqueados valores em razão das astreintes.
    8. O Subprocurador-Geral da República Odim Brandão Ferreira opina pela improcedência da reclamação, ao entendimento de que “O efeito vinculatório da decisão do STF na ADPF 130 não afirmou que a liberdade de imprensa há de prevalecer sempre, em detrimento de todos os direitos e objetos também protegidos pela Constituição: impossibilidade, portanto, de se pretender extrair de tal julgado definição vinculadora a solução do caso concreto. Precedentes específicos do STF acerca da improcedência de reclamações similares à presente”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no bojo da ADPF nº 130.
    3. No caso em tela, o Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES concedeu tutela provisória de urgência nos seguintes termos:
    “Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer, onde o Autor pleiteia tutela antecipada com o fito de que seja determinada ordem restritiva aos requeridos, pela qual devem ser compelidos a retirar toda e qualquer matéria que mencione direta ou indiretamente o seu nome do sítio www.seculodiario.com.br.
    Alega que os réus são responsáveis pela veiculação nesse sítio de matérias que envolvem o seu nome e que tem como principal objetivo ofender sua moral, sua honra e sua imagem pessoal e profissional. Ainda, que nessas matérias são lançadas severas críticas sobre a sua atuação profissional, ridicularizando sua conduta com avaliações pessoais e sem qualquer conhecimento jurídico para tanto, utilizando termos irônicos e com evidente tom de escárnio.
    Refere as seguintes matérias, dentre outras não referidas aqui, como ofensivas à sua honra: PROMOTOR ESQUECE DE PROTOCOLAR RECURSO, RECEBE AULA DE MAGISTRADO E PODE SER PUNIDO; NOTA ZERO PARA ZENKNER; DECISÃO JUDICIAL CONTRÁRIA A AÇÃO DE ZENKNER É PRECEDENTE CONTRA DENÚNCIAS SEM ELEMENTOS; VEREADOR VÍTIMA DE ABUSO DE PODER E INTIMIDAÇÃO DENUNCIA MARCELO ZENKNER; PARA DANÇAR O FADO.
    Sustenta que as notícias veiculas nessa página tem se tornado cada vez mais perseguidoras, bem assim que a quantidade é imensa ao ponto de ter constatado em pesquisa no sitio do ‘Google’ que ao lançar seu nome aparecem mais de 300 notícias vinculadas no sitio www.seculodiario.com.br e que cada notícia publicada ainda traz consigo comentários feitos por seguidores da página que só fazem aumentar a exposição indevida do seu nome.
    Afirma serem inverídicas as notícias publicadas e que em momento algum foi procurado para dar sua versão sobre os fatos, o que denota grande falta de ética dos responsáveis pelas matérias, uma vez que não há preocupação em passar fatos, mas apenas o intuito de trazer dano ao seu nome.
    Relatados, DECIDO.
    A antecipação de tutela consagra a prestação jurisdicional de natureza cognitiva, sumária e satisfativa, desde que presentes os requisitos descritos no art. 273 caput, inciso I ou II, e § 2º do CPC, os quais estabelecem que esta medida somente deve ser deferida quando houver prova inequívoca capaz de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações e ainda que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e desde que não haja perigo de irreversibilidade da medida.
    No caso em tela, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para o seu deferimento.
    Consoante relatado pelo autor, os réu veicularam diversas matérias no sitio www.seculodiario.com.br com o claro intuito de ofender a sua honra, moral e imagem pessoal e profissional.
    Há farta prova nos autos da publicação das matérias.
    O caso em tela envolve conflito de direitos e garantias constitucionais, quais sejam, o direito à liberdade de expressão (art. 5º, inciso IX, XIV, e art. 220 da CF) e a proteção aos direitos da personalidade também previstos no art. 5º da CF.
    Segundo lição do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:
    ‘sempre que princípios constitucionais aparentam colidir, deve o intérprete procurar as recíprocas implicações existentes entre eles até chegar a uma inteligência harmoniosa, porquanto, em face do princípio da unidade constitucional, a Constituição não pode estar em conflito consigo mesma, não obstante a diversidade de normas e princípios que contém. Assim, se ao direito à livre expressão da atividade intelectual e de comunicação contrapõe-se o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, segue-se como conseqüência lógica que este último condiciona o exercício do primeiro, atuando como limite estabelecido pela própria Lei Maior para impedir excessos e abusos’ (TJ/RJ. II Grupo de Câmaras Cíveis. Emb. Infr. na Ap. Civ. nº 1996.005.00005. Maioria. Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho. J. 05/06/1996).
    No caso em exame, em que pese tratar-se o autor de pessoa pública, caso em que a liberdade de expressão e de imprensa pode preponderar sobre o direito da personalidade em caso de notícia de relevante interesse público, entendo que não é este o caso, pois as notícias publicadas na referida página não trazem informações de interesse público, estampam apenas um nítido caráter ofensivo.
    O direito de expressão e de liberdade de imprensa não é absoluto, e encontra restrições na própria constituição, conforme se verifica no art. 220, § 1º da CF: ‘Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IX, V, X, XIII e XIV’. Assim, não pode afetar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
    Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:
    ‘EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS REALIZADAS EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. NOTÍCIA SENSACIONALISTA E DESRESPEITOSA. VÍTIMA RETRATADA COMO PESSOA ARROGANTE E VINGATIVA. COMPARAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS A UM CAMPO DE CONCENTRAÇÃO. LIMITES DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO EXCEDIDOS. CRÍTICA EXCESSIVA SEM INDÍCIO DE PROVAS. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PRESENTES. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.A liberdade de imprensa não é absoluta, pois pode colidir com os direitos fundamentais da personalidade. Se a notícia ultrapassa o caráter informativo, tornando-se ofensiva, surge o dever de indenizar os danos causados, principalmente quando não há o cuidado de verificar a veracidade das informações’ (TJSC – EI 525874 SC 2011.052587-4, Relator: Victor Ferreira, Data de Julgamento: 08/02/2012, Grupo de Câmaras de Direito Civil, Data de Publicação: Embargos Infringentes n. 2011.052587-4, da Capital)
    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA CAUTELAR PARA OBSTAR A PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO E/OU VINCULAÇÃO DE MATÉRIA CONTENDO O NOME E/OU A IMAGEM DO AUTOR/AGRAVADO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO, A FIM DE EVITAR FATOS NOVOS QUE POSSAM CARACTERIZAR ATENTADO MEDIDA CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VIOLAÇÃO DA IMAGEM E DA HONRA: QUESTÃO DE MÉRITO A SER ANALISADA POSTERIORMENTE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A liberdade de imprensa e o direito à imagem são garantias constitucionalmente asseguradas, cabendo ao aplicador do direito, no caso concreto, encontrar o ponto de equilíbrio quando estes dois princípios entrarem em conflito, definindo qual deles deve prevalecer’ (TJPR – AI 8256937 PR 825693-7 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 09/02/2012, 9ª Câmara Cível)
    Pela leitura das matérias publicadas percebe-se claramente que estas, deliberadamente, agridem a honra objetiva do autor, posto que atentam contra a sua reputação, o seu nome, a sua competência profissional, até mesmo contra a idoneidade, tudo isso baseado a impressões dos autores da matéria, em avaliações sobre a atuação profissional do autor sem verificar seriamente como os fatos se deram.
    Prova disso são os termos utilizados para se referir ao autor e as condutas a ele atribuídas, tais como: 'nota zero para Zenkner’, ‘escorregada jurídica’, ‘promotor-prodígio’, ‘nosso promotor-estudante’, ‘vamos torcer para que o aprimoramento em terras lusitanas tenha serventia e evite que o promissor promotor dê novas escorregadelas jurídicas’.
    É fácil verificar que as matérias não tem o cunho de trazer informações sérias para os seus leitores, mas tão somente objetivam avacalhar o nome do autor, desmoralizando-o perante a sociedade.
    A verossimilhança está fartamente demonstrada pelas cópias das matérias publicadas. De igual forma, o perigo de dano é evidente, uma vez que um jornal eletrônico, como é o caso do sítio em questão, possui alcance em qualquer parte do planeta, de modo que todas as informações ali vinculadas, verídicas ou não, vão se propagar de maneira desastrosa e trazer danos de toda a ordem ao autor.
    Além disso, o autor ocupa posição pública e de elevada importância na sociedade, haja vista ter como função precípua a de fiscal do cumprimento da lei, responsável por investigar casos de improbidade administrativa e de ajuizar as respectivas ações para responsabilização de outros agentes públicos, e até prova em contrário vem desempenhando suas funções normalmente sem notícia de intercorrências criminais ou administrativas que justifiquem a exposição negativa provocada pelas matérias tão desabonadoras publicadas na página mantida pelos réus.
    Com toda a certeza essas publicações são capazes de por em dúvida a sua competência e probidade, sem que haja qualquer indício de prova que as justifiquem.
    Por todo o exposto, entendo por bem deferir o pedido de natureza antecipatória do autor, em menor amplitude do que aquele formulado na inicial, pois deferir determinação para impedir os réus de publicar qualquer matéria com referência ao nome do autor é sem dúvida retroagir a uma censura prévia, o que não se pode cogitar, dada a própria história de abusos praticados no passado.
    DEFIRO, portanto, o pedido de antecipação de tutela para determinar o seguinte:
    Que os réus retirem da página  www.seculodiario.com.br todas as reportagens mencionadas nos autos desta ação, inclusive os comentários a elas relacionados;
    Quanto às futuras publicações, é assegurado aos réus o direito de expressão, contudo somente devem publicar matérias com referência ao autor desde que observadas as seguintes recomendações:
    a) Nas publicações relativas ao autor, primem pela objetividade das informações, abstendo-se de incluir adjetivações pejorativas ou opiniões desfavoráveis que extrapolem os limites da crítica literária, artística ou científica;
    b) Limitem-se a narrar os fatos sem se pautar por comentários, boatos, acusações isoladas e desprovidas de idoneidade, sempre fazendo referência às fontes e;
    c) Procedam com imparcialidade e isenção na divulgação de notícias relacionadas ao autor, observando apenas o contexto fático, sem se pautar por tendências, ideologias ou intuito de autopromoção ou promoção de terceiros em detrimento do autor.
    Tudo sob pena de multa diária para o caso de descumprimento desta decisão, cujo valor arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada dia de publicação mantida e pelas publicações futuras sem observância das orientações acima” (destaquei).
    4. Em 30.4.2009, esta Suprema Corte julgou procedente a ADPF nº 130, ocasião em que declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”. Da ementa do acórdão paradigma, destaco os seguintes excertos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. (...)
    REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome ‘Da Comunicação Social’ (capítulo V do título VIII).
    (…)
    O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. (...) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.
    MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). (...)
    PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido.
    (...)
    NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). (...) Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o ‘estado de sítio’ (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte (‘quando necessário ao exercício profissional’); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; (…). Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’.
    (…)
    EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. (...)” (ADPF 130/DF, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2009) (destaquei).
    5. A transcrição evidencia que, na interpretação empreendida por esta Suprema Corte, a imposição de restrições ao exercício das liberdades de expressão, opinião, manifestação do pensamento e imprensa que não se contenha nos limites materiais – expressamente excepcionados – da própria Lei Fundamental não se harmoniza com o regime constitucional vigente no país. Reza o art. 220 da Carta Política, in verbis:
    “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
    § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
    § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
    (…)
    § 6º - A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.” 
    6. Cumpre indagar, a respeito da decisão reclamada, se esta configura, ou não, imposição de censura prévia à atividade da imprensa, algo incompatível com a proteção constitucional. 
    7. Ao assegurar ampla liberdade à manifestação do pensamento, à criação, à expressão e à informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, o art. 220, caput, da Constituição Brasileira reverbera um dos sustentáculos dos regimes democráticos, cuja imprescindibilidade a experiência política internacional se encarregou de consagrar.
    8. Como amplamente conhecido, na história do constitucionalismo moderno, surgiu com a Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos a ideia de que a existência de amplas interdições ao poder do Estado de interferir nas liberdades de expressão e de imprensa constitui premissa de comunidade política caracterizada pelo autogoverno e pela liberdade individual. No dizer de Anthony Lewis, emérito professor da Escola de Direito de Harvard, falecido em 2013, “liberdade para dizer e escrever o que se quer é uma necessidade inescapável da democracia” (In: Liberdade para as ideias que odiamos: uma biografia da primeira emenda à Constituição americana. LEWIS, Anthony. Tradução de Rosana Nucci. São Paulo: Aracati, 2011).
    9. No Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão tornou-se a regra e sua restrição é admitida somente em situações excepcionais e nos termos da lei. Em qualquer caso, os limites materiais emanados da Constituição devem ser observados.
    10. Nesses termos, esta Suprema Corte orienta-se no sentido de que é substantivamente incompatível com o Estado Democrático de Direito qualquer imposição de restrições às liberdades de manifestação do pensamento, expressão, informação e imprensa que configurem modalidade de censura prévia, ainda que velada.
    11. É dizer, a Constituição veda não somente ao Poder Público, mas também ao particular, a interferência nas liberdades de manifestação e de expressão mediante o emprego de artifícios institucionais, como a censura prévia, que atue no sentido de delinear o seu conteúdo.
    12. Vale lembrar a manifestação do então Chefe do Poder Judiciário da Inglaterra, Lord Chief Justice Harry K. Woolf, em 2002, no sentido de que os juízes:
    “não devem agir como censores ou árbitros do bom gosto. (…) O fato de a publicação adotar uma abordagem mais sensacionalista do que o tribunal consideraria aceitável não é relevante.”
    13. Ora, o núcleo essencial e irredutível do direito fundamental à liberdade de expressão do pensamento compreende não apenas os direitos de informar e ser informado, mas também os direitos de ter, de emitir opiniões e de fazer críticas. O confinamento da atividade da imprensa à mera divulgação de informações equivale a verdadeira capitis diminutio em relação ao papel social que se espera seja por ela desempenhado em uma sociedade democrática e livre – papel que a Constituição reconhece e protege.
    14. Emerge absolutamente incompatível com o regime do Estado Democrático de Direito instituído pela Carta de 1988 arrogar-se o Poder Judiciário, ou qualquer dos outros Poderes da República, à função de determinar a linha editorial a ser seguida por veículo de imprensa. Tal procedimento, diametralmente oposto às garantias fixadas no art. 220, §§ 2º e 6º, da CF, reintroduz na prática dos Tribunais o espírito autoritário da Lei nº 5.250/1967, de modo algum recepcionado pela Constituição Federal, conforme decidido ao julgamento da ADPF nº 130. Mostra-se, assim, desarrazoado exigir do jornalista que, antes de escrever e publicar matéria, proceda a exercício de conformação da substância do seu texto à ideologia do magistrado sobre como a atividade deve ser desempenhada.
    15. Em nada contribui para a dinâmica da sociedade democrática reduzir o papel social da imprensa a um asséptico aspecto informativo, pretensamente neutro e imparcial, ceifando-lhe previamente de notas essenciais, da opinião e da crítica. Não se compatibiliza com o regime constitucional das liberdades, nessa ordem de ideias, a interdição prévia do uso de expressões negativas ao autor de manifestação opinativa que pretenda expressar desaprovação pessoal por determinado fato.
    16. A imposição de objetividade e a vedação da opinião pejorativa e da crítica desfavorável aniquilam a proteção à liberdade de imprensa, na medida em que a golpeiam no seu núcleo essencial. Tais atitudes tentam reduzir a liberdade de imprensa a uma única dimensão: a liberdade de informar, sem considerar que essa, em absoluto, a esgota. 
    17. Liberdade de imprensa e objetividade compulsória são conceitos mutuamente excludentes. Não tem a imprensa livre, por definição, compromisso com uma suposta neutralidade, porque, no dia que eventualmente vier a tê-lo, já não será mais livre.
    18. De mais a mais, há particular interesse social prima facie em que seja assegurada a livre opinião relativamente ao exercício de função de interesse público.
    19. Com efeito, é inevitável – e mesmo desejável, do ponto de vista da transparência – que os agentes públicos tenham a higidez das suas atividades escrutinada tanto pela imprensa quanto pelos cidadãos, que podem exercer livremente os direitos de informação, opinião e crítica. É sinal de saúde da democracia – e não o contrário – que os agentes públicos e privados, sempre que presente o interesse público, sejam alvos de críticas dessa natureza, no uso das amplamente disseminadas ferramentas tecnológicas de comunicação em rede.
    20. Nesse contexto, ressalto que afirmações destemperadas, descuidadas, irrefletidas e até mesmo profundamente equivocadas são inevitáveis em um debate. A livre circulação do pensamento enseja o florescimento das ideias tidas por efetivamente valiosas ou verdadeiras, na visão de cada um. Àquelas manifestações indesejáveis estende-se, necessariamente, o escopo da proteção constitucional à liberdade de expressão, a despeito de seu desvalor i